Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735127-22.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: JULIANA VIEIRA AVILA, MARCELLO DE ALMEIDA CHAGAS AGRAVADOS: VALTRUDES PEREIRA FRANCO, MARIA DE FATIMA SILVA FRANCO DESPACHO JULIANA VIEIRA ÁVILA e MARCELLO DE ALMEIDA CHAGAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado sumular 7 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 20858927), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Por fim, defiro o pedido de ID 22271784, e determino que as publicações referentes à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014